Tribunal: TJSP
Processo: 1002573-28.2020.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JUSTIÇA GRATUITA. Benefício da gratuidade processual concedido, porém, restrito ao ato de recolhimento das custas do preparo da apelação. Inteligência do artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil. A concessão não isentará a ré de arcar com outros custos processuais. MÉRITO RECURSAL. Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa. Provas a demonstrar

Ementa:
POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JUSTIÇA GRATUITA. Benefício da gratuidade processual concedido, porém, restrito ao ato de recolhimento das custas do preparo da apelação. Inteligência do artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil. A concessão não isentará a ré de arcar com outros custos processuais. MÉRITO RECURSAL. Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa. Provas a demonstrar a existência da posse da autora e o esbulho praticado pela ré. Ré que não cumpriu o ônus imposto pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Alegação de reconhecimento de usucapião. Inadmissibilidade. Embora possa ser arguida como matéria de defesa, inviável o reconhecimento da prescrição aquisitiva nesta demanda possessória. Direito que somente poderá ser reconhecido na ação especial de usucapião. Produção de prova testemunhal. Inviabilidade. Ré que teve deferido o direito à produção de prova oral, porém deixou de apresentar o necessário rol de testemunhas, a tornar preclusa a questão. Reconvenção. Pagamento das custas. Necessidade. Embora o atual Código de Processo Civil admita a apresentação da reconvenção juntamente com a contestação, tal instituto não perde a característica de ação proposta em outra demanda, a tornar indispensável o recolhimento das custas. Dano moral. Pedido prejudicado. Sentença mantida. Apelação não provida.